Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-23.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DO PEDIDO. RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INALTERADO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. Considerando que o acórdão embargado não se manifestou sobre a tese de fixação dos honorários por equidade, a omissão deve ser suprida. Em casos de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo da verba honorária é fixada em percentual sobre o valor do proveito econômico, levando em conta o valor da execução, o qual, sendo certo e determinado, não se mostra inestimável, de forma que é injustificável a aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Logo, deve-se utilizar, para a fixação dos honorários advocatícios o valor atualizado da execução, uma vez que o processo foi extinto sem resolução do mérito. Os artigos 489, § 1o, c/c 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios. Registre-se que somente a contradição interna autoriza o manejo do presente recurso, pois faz com que o julgado traga proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorreu no caso em análise. Tendo havido mero erro material na indicação do valor da causa no dispositivo do acórdão, deve ser corrigido.